Tribunal: STF
Processo: AI 168434
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO.   TAXA  DE   FISCALIZAÇÃO  E  SERVIÇOS
DIVERSOS.  LEI N. 5.055/82,  DO ESTADO DO  PARA. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU
PELA  SUA INCONSTITUCIONALIDADE,  POR  CORRESPONDER A  REMUNERAÇÃO DO
POLICIAMENTO   ORDINÁRIO,  QUE   DEVE   SER  CUSTEADO   COM  RECURSOS
PROVENIENTES  DE  IMPOSTOS.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  INADMITIDO, POR
INDEMONSTRADA A ALEGADA OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL.
          Hipótese  em que  a irresignação,  manifestada por  meio de
agravo, não tem condições de prosperar, acrescendo a circunstancia de
não  haver o instrumento sido instruido com exemplar da lei em causa,
o que impossibilitou o exame mais detido de seu texto.
          Agravo regimental improvido.